Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo.
3. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, estando impedido, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
5. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, ainda mais quando proferido ameaças contra a vítima, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
6. A conduta social do agente tem caráter comportamental, se referindo às suas atividades laborais, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento no meio em que vive, devendo ser valorados seus relacionamentos, sua integração, responsabilidade e conceito perante a comunidade.
7. Nos termos do § 3o, do art. 33, do Código Penal “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o julgador “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59 do CP).
8. A Súmula n.o 588 do STJ dispõe que “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. No art. 44, do CP, por sua vez, consta que “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando” “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”
9. Negou-se provimento ao recurso.